Tribunal: TJES
Processo: 5016569-55.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Infração Administrativa
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016569-55.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO: ALOISIO CREMONINI GONCALVES

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5016569-55.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO: ALOÍSIO CREMONINI GONÇALVES

RELATOR:
DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

E
MENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA E CITRA PETITA. DECISÃO PROFERIDA SEM OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. CASSAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Vila Velha contra decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para declarar, de ofício, a nulidade da CDA nº 1306/2021, com base em ausência de notificação prévia não alegada pela parte executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão violou o princípio da congruência ao decidir além e aquém do pedido; (ii) apurar se houve afronta ao contraditório por ausência de intimação prévia do Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão incorreu em julgamento extra petita e citra petita ao anular CDA diversa da impugnada e deixar de analisar o pedido efetivamente formulado.

O contraditório foi violado, pois o Município não foi previamente intimado a se manifestar sobre o fundamento adotado de ofício.

Mesmo matérias de ordem pública devem ser submetidas ao contraditório, conforme o art. 10 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A decisão judicial deve respeitar os limites do pedido e da causa de pedir, sob pena de julgamento extra ou citra petita.

A apreciação de matéria de ordem pública exige prévia oitiva das partes, em respeito ao contraditório (CPC, art. 10).

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Segunda Câmara Cível do E. TJES,
À UNANIMIDADE,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES,

de

de 2026.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5016569-55.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO: ALOÍSIO CREMONINI GONÇALVES

RELATOR:
DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
A decisão recorrida equivocadamente acolheu pedido não deduzido na exceção de pré-executividade, declarando a nulidade da CDA nº 1306/2021, lastreada no Auto de Infração nº 6072/2018, e deixou de apreciar o específico pedido deduzido na exceção de pré-executividade de nulidade do Auto de Infração nº 006073, e, consequentemente, da CDA n° 1307/2021.

Verifica-se que a decisão recorrida incorreu em
julgamento
extra petita
e citra petita
, em violação ao princípio da congruência (arts. 141 e 492 do CPC), sendo certo que o juiz deve decidir nos limites da demanda, salvo quando se tratar de matéria de ordem pública devidamente submetida ao contraditório.

Nesse ponto, ressalte-se que
mesmo em hipóteses de matérias cognoscíveis de ofício, como as nulidades absolutas, o art. 10 do CPC exige que seja previamente dada às partes a oportunidade de se manifestarem
.

No presente caso, não houve intimação prévia do Município de Vila Velha para se pronunciar sobre a suposta ausência da notificação prévia no Auto de Infração nº 6072/2018.

Por tais razões,
dou provimento ao recurso para
cassar a decisão agravada
e determinar o prosseguimento da execução fiscal segundo o devido processo legal
e para que seja prolatada nova decisão acerca da exceção de pré-executividade id.
29334903
.

É como voto.

DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)